Tribunal: TJBA
Processo: 0700892-69.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700892-69.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JONATHAS SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL CUJO CURSO SE ENCONTRA SUSPENSO COM BASE NO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, CONSISTENTE NA COLHEITA DE TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA CIVIL, TAMBÉM ARROLADA PELA ACUSAÇÃO, E QUE PRESTOU DEPOIMENTO NA FASE INVESTIGATIVA. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA NÃO SUFICIENTEMENTE CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra Decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova, consistente na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como de pleito de suspensão e/ou bloqueio do CPF e Carteira Nacional de Habilitação do Réu, ora Recorrido.

II -
Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
aponta para a necessidade da antecipação da aludida prova alegando que o processo se encontra suspenso, na forma do art. 366 do CPP, circunstância que poderá inviabilizar, com o decurso do tempo, a rememoração dos fatos pelos agentes policiais (ID 76955634).

III -
A possibilidade, em tese, de adoção da medida principal requerida, com a colheita de provas antes da fase processual adequada, é matéria pacífica na jurisprudência dos nossos Tribunais sempre que haja risco de que essas provas possam se perder ou se tornar inacessíveis no futuro.
A própria lei brasileira prevê situações em que é permitida a antecipação da produção probatória, em geral por razões de urgência ou pela possibilidade de que, com o decurso do tempo, não se tenha mais como produzir uma prova que se reconheça como fundamental (art. 156, inciso I, do CPP).

IV -

Nada obstante o fato apontado como delituoso tenha ocorrido há mais de 04 (quatro) anos, em 1º de novembro de 2020, e o curso da ação penal se encontre suspenso por força do disposto no art. 366 do CPP -
circunstâncias que, em princípio, recomendariam a adoção da providência vindicada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
-, certo é que, embora relevante, o testemunho dos policiais não se apresenta, no caso concreto, como única via de constatação da materialidade e autoria do delito. Ao contrário, além dos milicianos, uma outra testemunha foi também arrolada na Denúncia – MARIA CELINA ARAÚJO NUNES, irmã da vítima -, e que prestou depoimento na fase investigativa (ID 76955202; fls. 21/22), não sendo razoável cogitar-se da obliteração da memória dos fatos com perecimento completo da prova, cuja rememoração poderá se dar com o auxílio de outros elementos arrecadados na fase investigativa.

V –
A
presenta-se igualmente inviável o acolhimento do pedido de suspensão e/ou bloqueio do CPF e Carteira Nacional de Habilitação do Réu. Conforme assinalado pela douta Procuradoria de Justiça, trata-se de pleito que não encontra previsão textual no ordenamento jurídico. Isso não bastasse, tal providência, de caráter acautelatório, não guarda adequação ou pertinência direta com a conduta delituosa atribuída ao Réu, a quem se imputa, nestes autos, prática de crime contra o patrimônio (furto durante repouso noturno; art. 155, §1º, do CP).

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça
pelo provimento parcial da insurgência (ID 79965716).

VII –

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0700892-69.2021.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Recorrido
JONATHAS SILVA DE LIMA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de primeiro grau. E assim o fazem pelas razões a seguir descritas.

Salvador,